Tribunal: TJDFT
Processo: 0738569-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738569-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE CARVALHO VELOSO DESPACHO À Secretaria, para que proceda ao desentranhamento dos documentos referidos no ID 40885783. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora